Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-45.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), ALEX FAGNER PEREIRA - CPF: 021.547.781-27 (IMPETRANTE), MM. JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.

Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque o Impetrante foi condenado nas penas de litigância de má-fé, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que preenchidos os requisitos legais, é assegurada à parte necessitada a gratuidade de justiça, ainda que apenada com as sanções decorrente da litigância de má-fé, visto que, estes institutos são autônomos e a revogação da assistência judiciária gratuita do litigante de má-fé não está prevista como sanção pelo legislador.

5.

Portanto, a matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em cheque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento do Impetrante e de sua família.

6.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Alex Fagner Pereira
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal da Alta Flores/MT,

Dra.
Milena Ramos de Lima E S. Prado
, que indeferiu no processo originário no1002668-30.2017.8.11.0007 (PJE), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o Autor foi condenado às penas de litigância de má-fé,
in verbis:

Vistos.

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual.

Em síntese, o Impetrante alega que a decisão proferida pelo nobre Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal.

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID no 12450452.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no 18688997. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 20991485.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito (id no 18859978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020